Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000454-82.2020.8.11.0000
Impetrante: HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que deixou de decretar a promoção dos oficiais da Policia Militar, dentre os quais se inclui o impetrante.
O Impetrante sustenta que a promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas e trinta anos de serviço efetivo.
Argumenta que, não obstante tenha sido deferido o pedido de promoção pela Diretoria de Gestão de Pessoas, o Chefe do Executivo Estadual não promulga o decreto de progressão no cargo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que promova o Impetrante ao cargo de 2o Tenente da Polícia Militar, com efeitos a partir de 21/04/2019, com posterior transferência para a reserva remunerada, a contar de 21/05/2019.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal estabelece que, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, seja determinando à autoridade coatora que promova o Impetrante ao cargo de 2o Tenente da Polícia Militar, com efeitos a partir de 21/04/2019, com posterior transferência para a reserva remunerada, a contar de 21/05/2019.
Todavia, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio e em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a promoção do impetrante e transferência para a reserva remunerada.
A propósito, nos autos da Suspensão de Liminar no 1018/DF, que versava sobre a promoção de militares do Estado da Paraíba, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu o pedido para suspender liminar concedida em sede de mandado de segurança, justamente em razão da vedação expressa contida no artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei 12.016/2009.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator